Tribunal: TJBA
Processo: 8031240-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031240-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: GABRIELA BRITO TORRES DOS SANTOS e OUTROS.

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS, LEONARDO LANDULFO SANJURJO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADOS: UNIMED NACIONAL. e OUTROS.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, HELBER ANTONIO COELHO NOGUEIRA, JOSE HELIO SARDELLA ALVIM, JOSIANE QUEIROZ MELLO NOGUEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS, LEONARDO LANDULFO SANJURJO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
OPERADORA DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PREFACIAL REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTE STJ. MÉRITO. AUTORA PORTADORA DE COMORBIDADES. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR DIVERSOS HOSPITAIS PARTICULARES, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA CONSUMIDORA. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. DE R$6.000,00(SEIS MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS APELATÓRIOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8031240-891.2022.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.